Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON REIS DE SIQUEIRA - CPF: 026.727.781-40 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORREÇÃO EM SEGUNDO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL DE LESÃO MAIS GRAVE COMO FORMA MAIS JUSTA DE RESOLUÇÃO DO LITÍGIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em ambos os membros superiores, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00; Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (50% e 25%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (50%).

-Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 101146039; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000945-63.2020.8.11.0041, proposta por ANDERSON REIS DE SIQUEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro superior direito (50%), e no membro superior esquerdo (25%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 86 do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 101146041, alega: (i) previsão especifica na tabela SUSEP para quando os dois membros superiores são lesionados, com teto aplicável de 100%; (ii) que sobre o teto deve ser aplicada a media percentual das duas lesões (50% e 25%), qual seja, 37,5% de 100% de R$13.500,00, sendo assim a indenização devida é no valor de R$ 5.062,50 e não R$ 7.087,50, como sentenciado.

Contrarrazões de ID.: 101146044, rebatem a tese recursal, dizendo ter sido a forma mais justa de julgamento; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Incluir na pauta para julgamento junto a Colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal Conterrâneo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 101146039; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000945-63.2020.8.11.0041, proposta por ANDERSON REIS DE SIQUEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando individualmente as lesões no membro superior direito (50%), e no membro superior esquerdo (25%) acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 86 do NCPC.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela as SUSEP ao caso concreto, que in casu, não se aplica na forma sentenciada, uma vez que a aludida tabela prevê especificamente o caso de lesão em ambos os membros superiores, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00.

Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (50% e 25%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (50%)

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinqüenta reais).

Quanto o necessário à solução deste singelo aspecto a ser tratada em sede recursal – VALOR DA INDENIZAÇAO. Em se tratando de múltiplas lesões, aplica-se, segundo a TABELA DA SUSEP mas deve ser levado em consideração o valor maior.

E, no caso em apreço, o valor arbitrado sentença (R$ 7.087,50), deve ser ajustado, por meros cálculos aritméticos, dispensando considerações mais aprofundadas, tão somente para R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais).

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para fixar o valor daí indenização securitária em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinqüenta reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do acidente. No mais, mantém-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021